Tribunal: CARF
Processo: 10980.907258/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.907258/2015-91
ACÓRDÃO
3002-003.765 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NGC DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
DUPLICIDADE DE DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar de forma inequívoca a alegada
duplicidade de compensação de débitos. Não demonstrada a sobreposição
de débitos nas DCOMPs apresentadas, e constatado que os valores de
compensações e parcelamentos não superam o montante devido, inexiste
fundamento para o cancelamento da DCOMP questionada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto [a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.765 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907258/2015-91
2
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao
(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada às fls. 57 a 61 contra o
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) de fls. 2 a 5, cuja ciência ocorreu em 20 de
julho de 2015.
O referido despacho reconheceu integralmente o crédito demonstrado no Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER)
no 36012.37327.251114.1.1.01-5062, no valor de R$ 173.694,55, a título de
ressarcimento de IPI relativo ao 3o trimestre de 2014.
Não obstante, consignou que o crédito apurado foi insuficiente para compensar a
totalidade dos débitos informados, homologando parcialmente a DCOMP no
06323.42421.290515.1.3.01-0220,
não
homologando
a
DCOMP
no
21551.09999.090615.1.3.01-6108, e concluindo pela inexistência de valores a
ressarcir no PER no 36012.37327.251114.1.1.01-5062. Consta ainda no
detalhamento que as DCOMPs no 09921.76479.251114.1.3.01-5821 e no
26451.86299.011214.1.3.01-0831 foram integralmente homologadas.
Em decorrência da não homologação de parte das compensações, restaram
débitos no valor de R$ 119.784,43 de principal, R$ 17.526,73 de multa e R$
2.764,35 de juros, com vencimento em 31/07/2015. Esses débitos constituem o
objeto do presente processo, enquanto o pedido de ressarcimento foi tratado em
processo apartado (no 10980.901599/2015-52).
Em sua impugnação, a interessada sustenta que a DCOMP no
26451.86299.011214.1.3.01-0831, embora formalmente homologada, não quitou
o débito nela declarado, pois este já havia sido objeto de outro processo de
compensação
(processo
no
10980.913130/2013-02,
DCOMP
no
54550.45833.300413.1.3.17-8284). Alega que tal débito foi incluído em pedido de
parcelamento, não podendo, portanto, ter sido considerado como compensado.
Requer, assim, a desvinculação da DCOMP no 26451.86299.011214.1.3.01-0831
do PER no 36012.37327.251114.1.1.01-5062, com a consequente desconsideração
de sua homologação. Pleiteia, ainda, que os créditos vinculados a essa DCOMP
sejam
reaproveitados
em
outras
compensações
(DCOMPs
no
09921.76479.251114.1.3.01-5821, no 06323.42421.290515.1.3.01-0220 e no
21551.09999.090615.1.3.01-6108), restando, segundo alega, saldo credor de R$
5.789,20.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.765 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907258/2015-91
3
Anexa documentos que entende comprobatórios de suas alegações e requer o
acolhimento da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se, portanto, de alegada duplicidade de declaração, consubstanciada em
diferentes DCOMPs, envolvendo débito de IRPJ do 1o trimestre de 2013, código de receita 2089-
01, no valor de R$ 92.215,01.
Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente não comprovou a
alegada duplicidade. Consoante pesquisa realizada, as compensações e parcelamentos vinculados
ao referido débito totalizam R$ 291.714,42, ao passo que o valor devido no período é de R$
598.498,22. Assim, não se evidencia a quitação integral ou duplicada do débito, mas apenas a
existência de valores parcialmente compensados e parcelados, restando saldo devedor relevante.
Cumpre destacar que o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito
alegado compete ao contribuinte, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 e do art. 373,
I, do CPC/2015, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Assim, caberia à
Recorrente demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência da alegada duplicidade de
compensações, o que não se verificou nos autos.
Nesse contexto, não há como acolher o pleito de cancelamento da DCOMP no
26451.86299.011214.1.3.01-0831,
tampouco
a
desvinculação
do
PER/DCOMP
no
36012.37327.251114.1.1.01-5062, uma vez que os elementos apresentados não são suficientes
para comprovar a duplicidade arguida.
Conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 132
DF CARF MF
Original